Tribunal: TJSP
Processo: 1036171-75.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL – ART. 515, III DO CPC) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - O CORRETO SERIA INICIAR FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHER A TESE DA APELANTE VIOLARIA O DEVIDO PROCESSO LEGAL E PODERIA PREJUDICAR A PARTE ADVERSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL – ART. 515, III DO CPC) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - O CORRETO SERIA INICIAR FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHER A TESE DA APELANTE VIOLARIA O DEVIDO PROCESSO LEGAL E PODERIA PREJUDICAR A PARTE ADVERSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.